Tribunal: TJBA
Processo: 8041158-12.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão julgador: INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-20
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA GABINETE DA DESEMBARGADORA INEZ MARIA B. S. MIRANDA SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA APELAÇÃO CRIMINAL 8041158-12.2022.8.05.0001 COMARCA DE ORIGEM: SALVADOR PROCESSO DE 1.º GRAU: 8041158-12.2022.8.05.0001 APELANTE: ALISSON LUIS BOMFIM OLIVEIRA ADVOGADO(A): DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA PROMOTOR(A): IARA AUGUSTO DA SILVA RELATORA: INEZ MARIA B. S. MIRANDA Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES (ART. 33, CAPUT, C/C § 4º, DA LEI 11.343/2006). BUSCA PESSOAL REALIZADA EM VIA PÚBLICA. FUNDADA SUSPEITA CONFIGURADA. LEGALIDADE DAS PROVAS. INEXISTÊNCIA DE INVASÃO DE DOMICÍLIO. DEPOIMENTOS DE POLICIAIS CIVIS COMO PROVA VÁLIDA. APLICAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. UTILIZAÇÃO DA FRAÇÃO 1/6 (UM SEXTO) POR CIRCUNSTÂNCIA NEGATIVADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal interposta por Alisson Luís Bomfim Oliveira contra sentença que o condenou pela prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes (art. 33, caput, c/c § 4º, da Lei nº 11.343/2006), com absolvição quanto ao delito de posse ou porte ilegal de munição de uso permitido (art. 16 da Lei nº 10.826/2003). Objetiva a reforma da sentença para reconhecimento de nulidades e absolvição por insuficiência probatória, ou, subsidiariamente, a redução da pena. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) definir se a busca pessoal realizada pelos policiais civis violou direitos fundamentais por ausência de fundada suspeita; (ii) estabelecer se houve ingresso ilegal na residência do acusado; (iii) determinar se a condenação pelo crime de tráfico de drogas está suficientemente amparada nos elementos probatórios constantes dos autos. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A busca pessoal realizada em via pública encontra amparo no art. 244 do CPP, sendo justificada pela conduta suspeita do réu em local de tráfico, trajando vestimenta associada ao narcotráfico e portando mochila, circunstâncias que, somadas, autorizam a medida. 4. Os depoimentos dos policiais civis, colhidos sob o crivo do contraditório, são harmônicos, coerentes entre si e corroboram a materialidade e autoria, não havendo nos autos elementos que infirmem sua credibilidade. 5. A alegação de invasão de domicílio foi afastada diante da inexistência de provas de ingresso forçado, sendo certo que a apreensão dos entorpecentes ocorreu em via pública, conforme reiterado por todos os agentes ouvidos. 6. A condenação pelo crime de tráfico de drogas se sustenta no conjunto probatório consistente, composto pela apreensão de 121,72g de cocaína fracionada, balança de precisão, rádio comunicador e outros apetrechos, além da coerência dos testemunhos policiais. 7. Redimensionada a pena-base para 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses, em razão da valoração negativa de uma das circunstâncias judiciais, utilizando a fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima cominada. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso conhecido e parcialmente provido. Tese de julgamento: 1. A busca pessoal realizada por policiais civis em via pública é lícita quando fundada em elementos objetivos que indiquem situação de flagrância, nos termos do art. 244 do CPP. 2. A ausência de provas quanto à violação de domicílio inviabiliza o reconhecimento de nulidade por ingresso forçado. 3. Os depoimentos de policiais civis, quando harmônicos, coerentes e colhidos sob contraditório, constituem prova válida e suficiente para a condenação, sobretudo quando corroborados por outras evidências. 4. A quantidade e a natureza da droga apreendida autorizam a exasperação da pena-base, nos termos do art. 42 da Lei 11.343/2006. Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 244; Lei nº 11.343/2006, arts. 33, caput e § 4º, e 42; CP, art. 68. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp n. 2.099.832/SC, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5ª Turma, j. 23/09/2024, DJe 25/09/2024. STJ, AgRg no HC n. 892.605/ES, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª Turma, j. 16/09/2024, DJe 20/09/2024. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos da apelação criminal nº 8041158-12.2022.8.05.0274, da comarca de Salvador, em que figuram como recorrente Alisson Luis Bomfim Oliveira e como recorrido o Ministério Público. Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Turma julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme resultado expresso na certidão de julgamento, em conhecer do recurso e dar parcial provimento, nos termos do voto da Relatora. Salvador, data e assinatura registradas no sistema. INEZ MARIA B. S. MIRANDA RELATORA 13(APELAÇÃO CRIMINAL 8041158-12.2022.8.05.0001)